Tribunal: TJPA
Processo: 0800749-92.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800749-92.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MARIA DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes em razão de falsidade da assinatura comprovada por perícia grafotécnica, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral encontra-se prescrita em razão da data da contratação do empréstimo; (ii) estabelecer se é válida a contratação do empréstimo consignado diante da prova pericial que constatou falsidade da assinatura da autora; (iii) determinar se são devidas a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado deve ser reduzido e qual o regime de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às pretensões decorrentes de falha na prestação de serviço bancário, sendo que, em se tratando de descontos mensais em benefício previdenciário, a lesão renova-se continuamente, de modo que o termo inicial da prescrição conta-se do último desconto indevido ou da ciência inequívoca da lesão.

4.

A prova pericial grafotécnica constitui meio técnico idôneo para aferição da autenticidade da assinatura, e a constatação de falsidade no contrato apresentado pela instituição financeira afasta a presunção de veracidade do documento particular e conduz à nulidade do negócio jurídico.

5.

A disponibilização de valores em conta do consumidor, desacompanhada de comprovação válida da contratação, não configura anuência tácita nem convalida contrato firmado mediante fraude.

6.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por configurarem fortuito interno relacionado à atividade econômica desenvolvida.

7.

A cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento viola a boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé.

8.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, por implicar indevida privação de verba alimentar e ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

9.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência, o que justifica a redução do quantum indenizatório.

10.

A incidência de juros e correção monetária deve observar regime híbrido, aplicando-se, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, os índices tradicionais fixados pela jurisprudência do STJ, e, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado comprovada por perícia grafotécnica implica a nulidade do negócio jurídico e o reconhecimento da inexistência da relação contratual.

2.

A cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento autoriza a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando caracterizada violação à boa-fé objetiva.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo cabível a fixação de indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização das condenações civis deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.003, §5º, e art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por
MARIA SILVA DE SOUSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença (ID nº 23471427) declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, reconhecendo a inexistência da relação jurídica com base em laudo pericial grafotécnico (ID nº 23471416) que atestou a falsidade da assinatura atribuída à autora. Condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas Razões Recursais (ID nº 23471432), o Banco Apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, alegando que o contrato data de 2015 e a ação foi proposta apenas em 2020. No mérito, defende a regularidade da contratação, sustentando que o valor foi disponibilizado via TED na conta da autora e que esta usufruiu do numerário, o que configuraria anuência tácita. Insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando inexistência de ato ilícito, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório. Questiona a repetição do indébito em dobro, defendendo a ausência de má-fé, e requer a aplicação da Taxa Selic para correção e juros.

Em Contrarrazões (ID nº 23471445), a Apelada argui preliminar de intempestividade do recurso, citando certidão cartorária. No mérito, refuta a tese de prescrição, defende a manutenção da sentença com base na prova pericial que constatou a fraude e aponta inconsistências no comprovante de TED apresentado pelo banco (divergência de valores e datas). Pugna pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público se manifestou pela rejeição da preliminar de prescrição e deixou de intervir no mérito, ante a desnecessidade legal dos autos (ID nº 28238188).

É o relatório do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de intempestividade suscitada pela Apelada em suas contrarrazões.

Embora conste nos autos menção a uma certidão de intempestividade, compulsando os autos, verifico que a leitura da intimação da sentença pelo Banco ocorreu em 09/09/2024 (segunda-feira). O prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de apelação (art. 1.003, § 5º, CPC) iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, findando-se em 30/09/2024.

O recurso foi protocolado em 26/09/2024, conforme chancela do sistema PJe (ID nº 127783367), portanto, dentro do lapso temporal legal. A certidão cartorária mencionada pela parte recorrida,
data venia
, equivocou-se na contagem ou a correta data de leitura da intimação eletrônica. Prevalece, para fins de admissibilidade, a verificação objetiva dos prazos processuais realizada por esta Relatoria.

Assim, REJEITO a preliminar de intempestividade e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

O Apelante argui a prescrição da pretensão autoral, alegando o transcurso do prazo trienal ou quinquenal desde a assinatura do contrato (2015).

A prejudicial não merece acolhida. Tratando-se de relação de consumo por defeito no serviço (cobrança indevida decorrente de fraude), aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, em se tratando de descontos mensais e sucessivos em benefício previdenciário, a lesão ao direito renova-se mês a mês (relação de trato sucessivo). O termo inicial da prescrição conta-se a partir do último desconto indevido ou da data em que o consumidor tomou conhecimento inequívoco da lesão e de sua autoria. Considerando que os descontos ainda ocorriam ou cessaram há menos de cinco anos da propositura da ação (03/03/2020), não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido, rejeito a prejudicial.

3. MÉRITO

3.1. Da Nulidade do Contrato e Inexistência do Débito

O cerne da questão reside na validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora.

O Juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial, a qual concluiu, de forma categórica, que a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco não pertence à autora, tratando-se de falsificação.

A prova pericial é o meio hábil e contundente para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura. Diante da constatação técnica de fraude, cai por terra a presunção de veracidade do documento particular apresentado pela instituição financeira.

O argumento do banco de que houve crédito em conta (TED) e, portanto, "anuência tácita", não se sustenta frente à fraude comprovada. Ademais, a disponibilização unilateral de valores em conta, à revelia da vontade do consumidor e mediante fraude documental, não convalida o negócio jurídico nulo de pleno direito.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e a nulidade do contrato.

3.2. Da Repetição do Indébito

No tocante à restituição dos valores, a sentença determinou a restituição em dobro dos valores.

O Banco Apelante argumenta que não houve má-fé. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes recentes, firmou-se no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A conduta de um banco que insere um contrato fraudulento no sistema e realiza descontos sobre o benefício de uma idosa, sem comprovar a validade da contratação, é, por si só, uma violação da boa-fé objetiva. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)
.

Ainda que assim não fosse, diversamente do que sustenta a tese recursal, sendo a cobrança fundada em contrato fraudulento, com assinatura falsa, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se está diante de engano justificável, mas, sim, de falha grave na prestação do serviço, circunstância que evidencia a má-fé da instituição financeira.

3.3. Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário), oriundos de fraude, é
in re ipsa
, ou seja, presumido. A privação de recursos de subsistência de pessoa idosa e hipossuficiente gera abalo que ultrapassa o mero dissabor.

Contudo, no que tange ao valor da indenização, assiste razão parcial ao Apelante.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa.

No caso em tela, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença mostra-se excessivo e dissonante dos parâmetros usualmente adotados por este E. Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos (fraude em empréstimo consignado sem negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito).

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, reduzo a quantia para R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender ser suficiente e adequada para reparar o abalo sofrido e cumprir o caráter pedagógico da medida, alinhando-se à jurisprudência média para situações desta natureza. Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

3.4. Dos Juros e Correção Monetária

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que positivou a aplicação da taxa SELIC, torna-se imperativa a modulação de seus efeitos para garantir a segurança jurídica.

Dessa forma, a atualização da condenação deverá seguir um regime híbrido. Para o período anterior à Lei nº 14.905/2024: devem ser aplicados os índices tradicionais, ou seja, dano material (restituição do indébito) incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada desconto indevido (Súmulas 43 e 54 do STJ) e o dano moral será corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Para o período posterior à Lei nº 14.905/2024, passará a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Portanto, reformo a sentença neste ponto para determinar a aplicação dos consectários legais de forma modulada, nos exatos termos acima definidos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir o valor da condenação em dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinar que os consectários legais da condenação incidam da seguinte forma:

a) Sobre a condenação à restituição do indébito (danos materiais): o valor de cada parcela descontada indevidamente deverá ser atualizado, a partir da data do desembolso, por correção monetária (INPC) e juros de mora (1% a.m.) até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de então, o valor consolidado será corrigido unicamente pela taxa SELIC.

b) Sobre a condenação por danos morais: o valor arbitrado a título de indenização será acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, ambos calculados até a vigência da Lei nº 14.905/2024. A partir desse marco legal, o montante consolidado passará a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC.

Ficam mantidos os demais termos da douta sentença.

Quantos aos honorários e observando que o juízo fixou em 20%, que é o teto do art. 85, §2º, do CPC, deixo de majorar por já ter atingido o limite legal máximo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026